Tribunal: TJDFT
Processo: 0751844-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751844-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA contra decisão prolatada por esta relatoria nos autos da Apelação Cível n. 0705778-66.2022.8.07.0001 que lhe indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça. Depois de analisada, a demanda recursal recebeu, no que importa, a seguinte decisão (ID 54294848): Nesse contexto, ainda importa destacar, que, por se tratar de erro grosseiro – como visto, há regra clara a tratar do tema -, comparece inviável a adoção, no presente caso, do princípio da fungibilidade e, também, da mitigação aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Súmula n. 988. Manifesta, portanto, a inviabilidade do presente agravo de instrumento, por se tratar de via inadequada ao propósito pretendido pela recorrente. Frente a tais considerações, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade por inadequação da via eleita (932, III, CPC). Publique-se. Intime-se. Não recorrida a presente decisão, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. Dessa decisão, a agravante interpôs agravo interno (ID 55599958), que foi, afinal, julgado no sentido de manter a decisão acima transcrita (ID 57091112). As partes foram devidamente intimadas, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID’s 58272806 e 58273525). Desse modo, arquivem-se os autos, com as anotações e providências de praxe. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator